Tribunal: TJDFT
Processo: 0009113-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009113-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidos os ofícios requisitórios de ID: 22161588, 22541814, 22541815, 22541816, 22541817, 22541819, 22541822, 22541823 e 23568261, intimem-se as partes quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 6 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador